Tribunal: TJDFT
Processo: 0749968-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749968-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPINETECH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SPINETECH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0737343-24.2017.8.07.0001), em que contende com UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. De acordo com a decisão agravada, o juiz deferiu o pedido de manutenção da suspensão do feito por mais um ano (ID 76116867): “Considerando a deliberação, em assembleia, pela prorrogação do prazo de liquidação da requerida, mantenha-se o feito SUSPENSO pelo prazo de mais 1 (um) ano, contados a partir da publicação da ata da assembleia de ID 75418765 (até 16.10.2021), conforme previsto no art. 76 da Lei n. 5.764/71. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerida. Intime-se. Cumpra-se.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede o conhecido e provido do recurso para reformar a decisão agravada, bem como requer que seja dado prosseguimento imediato do cumprimento de sentença. Sustenta que a agravada, em uma manobra ardilosa, requereu, pela primeira vez, a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 76 da Lei Federal no 5.764/1971, no dia 6 de novembro de 2018 (ID 24896308). Afirma que o pleito de suspensão dos autos pelo prazo de 1 (um) ano foi deferido, no dia 7 de novembro de 2018 (ID 24913068). Após o transcurso do prazo de um ano, a agravada requereu sua prorrogação por mais um ano, no dia 18 de dezembro de 2019 (ID 52594247). Sustenta que a agravante manifestou-se, novamente, contrária ao pleito de suspensão dos autos, no entanto, no dia o pleito da prorrogação da suspensão dos autos pelo prazo de mais 1 (um) ano foi deferido, no dia 20 de janeiro de 2020, determinando que a suspensão se daria até o dia 27 de agosto de 2020 (ID 53891349). Assevera que, após o transcurso do prazo da prorrogação da suspensão, a agravante procedeu com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Argumenta que, para seu espanto, foi surpreendida com mais uma manobra ardilosa da agravada, que pleiteou, novamente, a suspensão da execução pelo prazo, bem como requereu a gratuidade de justiça. Sustenta que a suspensão do feito pelo prazo de mais um ano, a despeito de já se encontrar na impossibilidade de nova prorrogação, viola o disposto no art. 76, parágrafo único, da Lei 5.764/71, e não deveria ter sido concedida pelo Juízo a quo. Afirma que não concorda com tamanho absurdo, uma vez que está sendo penalizada severamente com a ausência do pagamento do débito desde o dia 6/5/2016, ou seja, a mais de quatro anos, e que por ser uma empresa de pequeno porte precisa da contraprestação (dinheiro) pelos serviços prestados (fornecimento de produtos hospitalares) para se manter viva. Ademais, a agravante impugna o deferimento da gratuidade de justiça concedia a agravada, uma vez que ela não demonstrou, sequer, a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo, tendo somente feito o pedido de forma genérica. Por fim, afirma que o crédito da agravante com a agravada é incapaz de afetar, imediatamente, a liquidação extrajudicial, bem como pelo fato do trânsito em julgado da questão e o cumprimento de sentença terem sido verificados antes da Publicação da Ata de Assembleia da sociedade que deliberou sua liquidação via Diário Oficial da União – DOU. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está acompanhado do comprovante de preparo (ID 21561008 e 21561909). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, para que preste informações acerca dos fundamentos que justificaram a nova prorrogação da suspensão do feito, bem como o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte agravada. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator